Tribunal: STF
Processo: RE 1362058
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. NOVA DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Decisão mantida - Recurso não provido.” (Doc. 3, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 7).



     Nas razões do apelo extremo, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXI, da Constituição Federal e ao que decidido por esta Corte nos Temas 82 e 499 da Repercussão Geral. Alega, em síntese, que o presente feito “envolve a execução individual da sentença coletiva prolatada no âmbito do processo nº 0026076-68.2001.8.26.0053” e que “não se trata de Mandado de Segurança Coletivo, mas de Ação Coletiva de Rito Ordinário” (Doc. 10, p. 4-5, destaquei). Afirma que “o Recorrido não consta da relação de associados que autorizaram a propositura da ação coletiva” (Doc. 10, p. 11, destaquei).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12). 



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (Doc. 13). 



    A então relatora, Ministra Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por suposta subsunção do feito ao Tema 1.119 (Doc. 31).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo consignou que “versam os autos sobre execução individual de título judicial proferido nos autos de ação coletiva de rito ordinário ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em que foi reconhecido o direito à percepção de vantagem salarial denominada Gratificação por Atividade Policial - GAP” e que “não se está a questionar a legitimidade para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo”, motivo por que se cuidaria de “matéria distinta da tratada no tema 1.119” (Doc. 34, p. 7-8, destaquei). Por esse motivo, determinou-se o retorno dos autos a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Verifica-se que o Estado de São Paulo sustenta, desde a inicial da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como na petição de seu recurso extraordinário, que o título executivo decorre de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Ação Ordinária 0026076-68.2001.8.26.0053 (Doc. 1, p. 3 e Doc. 10, p. 4-5).



    A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, no entanto, inicialmente, cuidou da matéria como execução individual de sentença proferida mandado de segurança coletivo (Doc. 3).



    Esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que a existência de inexatidão material autoriza, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil de 2015, a sua correção pelo magistrado, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada.



    Desse modo, considero necessária nova devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aprecie o feito à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as matérias versadas no recurso extraordinário foram submetidas por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 82, RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e Tema 499, RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino nova DEVOLUÇÃO do feito à origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente